Tribunal: TJBA
Processo: 8070266-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070266-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MUTUA PROTECAO AO PATRIMONIO DAS PESSOAS QUE TIVERAM A COBERTURA DOS RISCOS DOS SEUS PATRIMONIOS RECUSADOS PELAS SEGURADORAS E DEM

Advogado(s)
:
JENIFHER COELHO DA SILVA

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA concedida
na origem.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. INSTABILIDADE. QUEDAS DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. requisitos do art. 300 do cpc, presentes. concessão da liminar, possibilidade.
MULTA
COMINATÓRIA E
PRAZO PARA CUMPRIMENTO
,

MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8070266-21.2024.8.05.0000
, da Comarca de Alagoinhas, em que figuram como
AGRAVANTE

COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA

e como
AGRAVADA

APRS – ASSOCIAÇÃO DE MÚTUA PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO DAS PESSOAS QUE TIVERAM A COBERTURA DOS RISCOS RECUSADOS PELAS SEGURADORAS E DEMAIS COLABORADORES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos termos do voto condutor.